Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do cônjuge da parte executada derivados de alienação fiduciária em garantia de veículo, tendo em vista autorização expressa do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.